Tribunal: TJMT
Processo: 1059113-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059113-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDI CARLOS BATISTA DE PAULA - CPF: 040.875.029-45 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - VALOR REDUZIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1059113-92.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Edi Carlos Batista de Paula

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Edi Carlos Batista de Paula
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20.09.2018, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.68,75 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id. 98100690): Defende a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, bem como a redução da verba honorária.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 98100694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Edi Carlos Batista de Paula
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 20.09.2018, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.68,75 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

A controvérsia está em saber se adequada a fixação dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia. Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido.

No entanto, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
III - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.
(N.U 1005099-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação. II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
III - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.
(N.U 1005099-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021